Tribunal: TJDFT
Processo: 0735521-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0735521-27.2022.8.07.0000 PACIENTE: FABRICIO FERREIRA TEIXEIRA IMPETRANTE: VALTER PEREIRA DE SOUZA, KAMYLLA SOUZA BORGES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FABRICIO FERREIRA TEIXEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA/DF, que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Em breve síntese, discorre o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 04/07/2022, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, parágrafo, 2o, inciso II, do Código Penal. Em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do paciente. Proferida a sentença de pronúncia, foi indeferido o pedido de liberdade provisória. Informa que a segregação foi decretada com fundamento na gravidade dos fatos, concurso de agentes, golpes de tesoura e mesmo sendo primário, foi mantida a prisão do paciente. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, tendo sido prolatada de forma genérica, não atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP. A gravidade do delito e a pena em abstrato não justificam a excepcionalidade da prisão cautelar, que não pode se constituir em antecipação de pena. Afirma que o paciente é primário, possui apenas 18 anos de idade, exerce atividade lícita e possui residência certa. Requer a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, o Impetrante não instruiu os presentes autos com a documentação necessária à análise do pedido liminar formulado, notadamente a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente, de forma que resta prejudicado o conhecimento dos fundamentos que ensejaram a manutenção do decreto de prisão. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ, notadamente a decisão que indeferiu a liberdade provisória do paciente. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator